Tribunal: TJES
Processo: 0001273-96.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de exação; Prevaricação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001273-96.2020.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAQUEL LETICIA SILVA COMPER e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001273-96.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAQUEL LETICIA SILVA COMPER, LAIR COMPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE EXAÇÃO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por serventuários de cartório extrajudicial (titular e substituto) contra sentença que os condenou pela prática do crime de excesso de exação qualificado (art. 316, §§ 1º e 2º, do CP), em continuidade delitiva. Os apelantes cobravam emolumentos indevidos de usuários beneficiários da gratuidade de justiça e desviavam os valores em proveito próprio. A defesa argui diversas nulidades processuais e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade, além da revisão da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (I) Verificar se há nulidades processuais (individualização da pena, resposta à acusação, fundamentação no recebimento da denúncia, suspeição e
emendatio libelli
); (II) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do desvio de valores; (III) estabelecer se a dosimetria da pena e o reconhecimento da continuidade delitiva foram aplicados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidades sem a demonstração de prejuízo concreto. A ausência de resposta à acusação formal não gera nulidade quando a defesa técnica atua plenamente durante a instrução, nem há vício na individualização da pena ao se aplicar a técnica de exasperação na continuidade delitiva sobre circunstâncias judiciais comuns. 2. A decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação exaustiva, bastando a análise dos requisitos do art. 41 do CPP. A arguição de suspeição do magistrado sujeita-se à preclusão temporal se não arguida no momento oportuno. 3. A alteração da capitulação jurídica na sentença, sem modificação dos fatos narrados na denúncia (que descreveu explicitamente o desvio de valores), configura
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), dispensando aditamento ou nova vista à defesa, uma vez que o réu se defende dos fatos e não da classificação legal. 4. A materialidade e a autoria restam comprovadas por provas documentais e orais que demonstram um
modus operandi
sistêmico de cobrar valores de usuários hipossuficientes, emitindo selos de gratuidade para desviar o numerário, caracterizando o crime de excesso de exação na modalidade qualificada (§ 2º do art. 316 do CP). 5. A dosimetria da pena justifica-se elevada devido à alta culpabilidade (abuso da fé pública delegada) e às circunstâncias graves (exploração de pessoas humildes sob pretexto religioso). Mantém-se a fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva diante da reiteração das condutas por longo período, inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por não preencher os requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, sendo lícito ao magistrado, via
emendatio libelli
, adequar a tipificação na sentença sem necessidade de aditamento, desde que a descrição fática permaneça inalterada.

Configura o crime de excesso de exação qualificado (art. 316, § 2º, do CP) a conduta do funcionário público que cobra tributo ou emolumento indevido e o desvia em proveito próprio ou de outrem.

Não se declara nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 316, §§ 1º e 2º; art. 29; art. 71; art. 44, I. CPP, art. 41; art. 383; art. 563; art. 98; art. 254.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 272.594, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09.06.2017. STJ, AgRg-AREsp 3.019.225, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.11.2025. STJ, RHC 113.552, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001273-96.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAQUEL LETICIA SILVA COMPER, LAIR COMPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

I. Da Nulidade por Violação ao Princípio da Individualização da Pena

Sustenta a defesa nulidade da sentença ao argumento de aplicação unificada da dosimetria diante do reconhecimento de múltiplos crimes. Sem razão, contudo.

Observa-se que o magistrado
a quo
, ao reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do CP), adotou a técnica de exasperação sobre a pena de um dos delitos, considerando as circunstâncias judiciais comuns a todos os atos que compõem a cadeia delitiva.

Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo prejuízo ou violação à individualização, uma vez que a unidade de desígnios e a homogeneidade das condutas autorizam a análise conglobante na primeira fase, com a posterior aplicação da fração de aumento.

Nesse sentido:

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Hipótese em que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, com fundamento em elemento concretos dos autos e, na sequência, na falta de atenuantes e agravante, o magistrado de primeiro grau afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da comprovada habitualidade delitiva do agente, tendo sido reconhecida, ainda, na última fase, a continuidade delitiva pelas inúmeras vezes que o paciente comercializou produtos químicos destinados à preparação de drogas. 4. Na falta de inversão na dosimetria, estando expostas as razões do aumento da pena, bem como tendo-se garantido ao paciente o pleno exercício do direito de defesa, não há falar em nulidade da sentença por suposta inobservância do critério trifásico. 5. Esta Corte, inclusive, já decidiu que "não se exige do órgão julgador, na primeira fase da dosimetria da pena, que, de fato, se pronuncie, especificamente, sobre cada uma das circunstâncias judiciais listadas no art. 59, do Código Penal, mas apenas que explicite as razões pelas quais considerou como negativas aquelas que venham a ser desfavorecidas, com remissão a elementos concretos extraídos dos autos, e com o necessário detalhamento" (AgRg no HC 339.894/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 6/10/2016). 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 272.594; Proc. 2013/0200534-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 09/06/2017).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

II. Da Nulidade por Ausência de Resposta à Acusação e Cerceamento de Defesa

Alega-se vício processual pela não apresentação formal de resposta à acusação. O argumento não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa técnica foi exercida de forma plena, inclusive com apresentação de peça defensiva prévia contendo rol de testemunhas e teses de mérito.

Ademais, durante a audiência de instrução, a defesa não alegou qualquer prejuízo, tendo inclusive requerido dilação de prazo para juntada de documentos, pleito este deferido pelo Juízo. Vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Não demonstrado prejuízo concreto, não há nulidade a ser declarada.

Nesse sentido:

“
(...). 2. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. (STJ; AgRg-AREsp 3.019.225; Proc. 2025/0291629-9; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/11/2025; DJE 28/11/2025)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

III. Da Nulidade da Decisão de Recebimento da Denúncia

Insurge-se a defesa contra a fundamentação da decisão que recebeu a exordial.

Consoante entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação exaustiva, tratando-se de juízo de prelibação.

No caso, a decisão, embora concisa, analisou os requisitos do art. 41 do CPP e a presença de justa causa, sendo suficiente para deflagrar a ação penal e garantir o exercício do contraditório.

Nesse sentido:

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de despacho, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. 6. Recurso ordinário improvido. (STJ; RHC 113.552; Proc. 2019/0155670-7; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/09/2019; DJE 27/09/2019)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

IV. Da Arguição de Suspeição do Magistrado

Aduzem os apelantes a suspeição do julgador por ter presidido o Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

A matéria encontra-se fulminada pela preclusão. A arguição de suspeição deve ser suscitada na primeira oportunidade, por meio de exceção própria, no prazo legal, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido, bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que “
em observância aos artigos 98 e 254, ambos do Código de Processo Penal, incumbe à defesa alegar a suspeição por meio de petição específica, devendo, por aplicação supletiva do art. 146 do Código de Processo Civil, ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência do fato. Tal prazo, entretanto, não foi observado, tendo havido a preclusão do direito de arguir tal matéria”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

V. Da Nulidade por
Emendatio Libelli
e Inépcia da Denúncia

A defesa questiona a alteração da capitulação jurídica na sentença (aplicação do §2º do art. 316 do CP) sem aditamento, bem como suposta inépcia da inicial.

Não houve
mutatio libelli
, mas sim
emendatio libelli
, instituto previsto no art. 383 do CPP. A denúncia descreveu faticamente que os réus "exigiram para si vantagens indevidas" e agiram "em proveito próprio", narrando explicitamente o desvio de valores.

Como é sabido, o réu defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica. Logo, a readequação típica na sentença, reconhecendo a qualificadora descrita na narrativa fática, prescinde de aditamento ou nova vista à defesa.

Quanto à inépcia, a superveniência de sentença condenatória torna preclusa tal alegação, mormente quando a peça acusatória permitiu o amplo exercício da defesa durante toda a instrução.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAQUEL LETÍCIA SILVA COMPER
e
LAIR COMPER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 316, §§ 1º e 2º, na forma dos artigos 29 e 71, todos do Código Penal, à pena definitiva, para cada um, de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, durante os anos de 2018 e 2019, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Baixo Guandu/ES, apelantes, na condição de funcionários públicos (Titular e Substituto), exigiram para si vantagens indevidas, consistentes em tributos que sabiam ou deveriam saber indevidos.

Apurou-se que cobravam emolumentos de usuários amparados pela gratuidade de justiça ou assistência judiciária, bem como valores excessivos, desviando o montante em proveito próprio mediante uso irregular de selos. Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, afastamento da continuidade delitiva e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A materialidade delitiva resta inequívoca diante do robusto acervo probatório, em especial o Processo Administrativo Disciplinar nº 0001782-61.2019.8.08.0007, que acostou habilitações de casamento com declarações de pobreza acompanhadas de anotações manuais de cobrança.

A autoria e a coautoria dos apelantes
RAQUEL
e
LAIR
são incontestes.

As provas orais e documentais revelam um
modus operandi
sistêmico. Usuários declarados hipossuficientes, cujos processos recebiam selos de gratuidade (não gerando receita oficial para o cartório ou repasse aos fundos), eram cobrados em espécie. Testemunhas confirmaram o pagamento de R$ 250,00 sob a justificativa de "desconto para igreja", valor este que era desviado em proveito dos réus.

A participação de
LAIR COMPER
é cristalina. Embora alegue atuar apenas como substituto alheio aos fatos, anotações manuscritas nos autos apreendidos registram expressamente: "Lair que atendeu!" e pagamentos com "cheque ao Lair".

Corroborando, a funcionária da serventia, Mayana Meiry Caetano, confirmou que a conferência dos processos e recibos era realizada também por Lair.

A conduta de
RAQUEL LETÍCIA SILVA COMPER
, titular da serventia, é igualmente patente. Ela assinava os termos de gratuidade e isenção de emolumentos para fins de fiscalização e selagem, enquanto, paralelamente, auferia valores indevidos dos usuários, ludibriando a fé pública e o erário.

Configura-se, portanto, o crime de excesso de exação na modalidade qualificada (art. 316, §2º, CP), pois houve o desvio do valor indevidamente cobrado antes de sua incorporação aos cofres públicos, caracterizando o especial fim de agir de "proveito próprio".

No tocante à dosimetria, tem-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea.

A culpabilidade mostrou-se exacerbada, dado o cargo de delegatária de serviço público e o abuso da confiança depositada pelo Estado. As circunstâncias do crime são graves, pois os réus exploravam a hipossuficiência e a boa-fé de usuários humildes, muitas vezes utilizando a religiosidade como pretexto para a cobrança ("desconto para igreja"). As consequências transcendem o prejuízo financeiro individual, atingindo a credibilidade do Poder Judiciário.

Mantém-se a continuidade delitiva (art. 71 do CP). Restou comprovada a prática reiterada de múltiplas condutas da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, ao longo dos anos de 2018 e 2019.

O patamar de aumento de 2/3 (dois terços) mostra-se proporcional ao número de infrações detectadas e à extensão da atividade criminosa.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O
quantum
da pena definitiva (07 anos e 06 meses) supera o limite objetivo de 04 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal. Ademais, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade acentuada e as consequências do delito, não recomendam a benesse.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.